Tribunal: TJDFT
Processo: 0702570-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702570-72.2025.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADELIA DIAS ALVES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por ADELIA DIAS ALVES contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL que não disponibilizou consulta imediata para parecer de especialista em radioterapia com vistas ao início imediato de tratamento de câncer. A Impetrante sustenta, em síntese, que necessita, com urgência, de ser atendida por médico especialista em radioterapia, para que possa iniciar imediatamente o tratamento, após diagnóstico de neoplasia maligna secundária do encéfalo e das meninges cerebrais. Salienta que a espera pode frustrar o tratamento e levá-la a óbito. É o breve relatório. Decido. De acordo com o artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, a concessão de liminar em sede de mandado de segurança pressupõe a relevância dos fundamentos da impetração (fumus boni iuris) e o risco de ineficácia da medida (periculum in mora). Esses requisitos se fazem presentes no caso dos autos. A saúde integra a seguridade social e é regida pelos princípios da universalidade da cobertura e do atendimento, constituindo direito fundamental que não pode ser postergado por contingências orçamentárias ou administrativas, consoante a inteligência dos artigos 6a e 196 da Constituição Federal. Dentro dessa moldura constitucional, se existe prescrição médica para encaminhamento urgente para especialista a fim de iniciar o tratamento de câncer, como na espécie, exsurge direito público subjetivo oponível ao Estado, independentemente de questões orçamentárias ou da política estatal para o setor, sob pena de restar sonegado, em sua essência, o direito à saúde e o próprio direito à vida. Dada a latitude e gabarito constitucional do direito à saúde, decisão judicial que impõe a implementação do atendimento médico regularmente prescrito, por se apoiar diretamente na Lei Maior, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos poderes ou aos primados da isonomia, da igualdade e impessoalidade. A propósito, assentou o Supremo Tribunal Federal: “O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQUÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQUENTE.- O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.” (STF, AGRG no RE com AG 685.230/MS, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 22.03.2013). Comparecem relevantes, portanto, os fundamentos da impetração (fumus boni iuris). O periculum in mora advém do risco iminente de avanço irreversível da doença, mormente em razão da classificação do próprio Hospital de Base do Distrito Federal e do histórico da Impetrante (fl. 1 ID 68171983). Isto posto, concedo a medida liminar, nos termos requeridos, para “determinar A MARCAÇÃO URGENTE DA CONSULTA EM RADIOTERAPIA para imediato tratamento da impetrante em unidade da rede pública do Estado do Distrito Federal ou, na sua impossibilidade, em uma unidade da rede privada às expensas do Distrito Federal”. Notifique-se e dê-se ciência nos termos do artigo 7o, incisos I e II, da Lei 12.016/2009. Publique-se. Brasília - DF, 30 de janeiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator